Tribunal: TJDFT
Processo: 0718198-81.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0718198-81.2024.8.07.0018 AGRAVANTE: PAOLA DE SOUSA FREITAS GUIMARAES AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo ao Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) interposto pela recorrente (ID 72532683) contra decisão proferida pela Presidente da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal (ID 72203932) que deixou de conhecer do recurso extraordinário por deserção. Registre-se que houve decurso do prazo concedido para comprovação de que a recorrente fazia jus ao benefício da justiça gratuita requerido nas razões do apelo extremo (ID 72186239). No entanto, o agravo interposto não deve ser conhecido, visto que, conforme art. 1.030, § 1o, do CPC, somente é cabível aludido recurso contra decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso art. 1.030, V, do diploma processual. Consoante a inteligência dos arts. 1.021 e 932, III, do CPC, c/c art. 12, I, “e”, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente será cabível agravo interno para a respectiva Turma Recursal. Nessa perspectiva, por se tratar de decisão que deixou de conhecer do extraordinário pelas razões acima expostas, o presente agravo não alcança o conhecimento, uma vez que é manifestamente inadequado para impugnar o referido pronunciamento judicial. Diante do exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário de ID 72532683. Fica a parte recorrente advertida, com base nos arts. 80, VII, e 81, ambos do CPC, que a interposição de novos recursos manifestamente protelatórios poderá configurar litigância de má-fé e condenação ao pagamento de multa. Certificado o trânsito em julgado, baixem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de junho de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal